Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706590-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELENE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSELENE DOS SANTOS SOARES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, Dr. Matheus Stamillo Santarelli Zuliani, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, indeferiu a tutela de urgência destinada a impedir a suspensão do fornecimento de água da unidade consumidora da autora agravante. Em suas razões recursais (ID 81267151), a demandante sustenta, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços essenciais. Afirma que as contas objeto da controvérsia apresentam elevação abrupta e desproporcional do consumo, destacando a cobrança de uma fatura no valor de R$ 6.128,97, quantia absolutamente incompatível com o padrão de consumo de sua residência, na qual habita com dois filhos e um neto. Alega que a r. decisão recorrida se equivocou ao condicionar a concessão da tutela à apresentação de prova técnica conclusiva acerca da inexistência de vazamento interno, impondo-lhe ônus probatório excessivo em sede de cognição sumária, sobretudo considerando sua hipossuficiência e o caráter alimentar do serviço público discutido. Sustenta que o perigo de dano é evidente, pois a interrupção do fornecimento de água compromete a higiene, a saúde, a alimentação e a dignidade da pessoa humana, sendo serviço público essencial. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que a requerida CAESB se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de água da unidade consumidora no 347112-8, localizada na Quadra 21, Conjunto G, Lote 13, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, até o julgamento final da ação originária, sob pena de multa diária. Preparo ausente, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, a demandante agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “DA TUTELA DE URGÊNCIA. Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. Explico. A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela provisória é medida de natureza excepcional, fundada em cognição sumária, e somente se legitima quando o conjunto probatório inicial se revela suficiente para autorizar a atuação imediata do Judiciário. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços essenciais, como o abastecimento de água. O art. 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Contudo, embora seja relação de consumo, não se pode ignorar o regramento específico que disciplina a distribuição de responsabilidades técnicas entre concessionária e usuário. A Resolução no 14/2011 da ADASA, em seu art. 11, dispõe expressamente: “Art. 11. É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos.” O conjunto documental acostado aos autos pela própria parte autora revela a existência de comunicados da concessionária indicando aumento expressivo de consumo associado a possível vazamento interno, orientando o usuário a verificar suas instalações, contratando reparos se necessário. Os documentos também demonstram que houve vistoria e análise das contas, bem como ajustes e adequações promovidos pela CAESB, confirmando o consumo registrado ou procedendo às reduções que entendeu pertinentes. As faturas anexadas evidenciam variações de consumo compatíveis com os registros obtidos pelo hidrômetro e com reiteradas notificações de possível anomalia nas instalações internas da residência. A despeito das alegações iniciais, não há, em cognição sumária, elementos técnicos mínimos capazes de infirmar os registros do hidrômetro ou de demonstrar defeito na medição. Tampouco há prova de inexistência de vazamento, o que, segundo normativa regulatória, constitui ônus inicial do usuário, por se tratar de área sob sua responsabilidade exclusiva. Assim, ausente a probabilidade do direito de forma robusta, não se mostra possível a concessão da medida antecipatória para suspender a exigibilidade das faturas impugnadas. No tocante ao perigo de dano, embora a interrupção do serviço de água seja medida gravosa, sua ocorrência, quando derivada de inadimplemento atual, é autorizada pelo ordenamento jurídico, observado o procedimento normativo e a prévia notificação do consumidor. A mera discussão judicial sobre os valores cobrados, desacompanhada de verossimilhança suficiente a indicar irregularidade manifesta, não impede que a concessionária adote as medidas previstas em lei e normativas setoriais. Deste modo, a tutela provisória tal como formulada não encontra respaldo nos requisitos legais.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Ainda que a autora agravante alegue a emissão de múltiplas faturas com valores fora do seu padrão de consumo, tal circunstância, embora mereça análise mais detida no curso da instrução, não se mostra, por si só, suficiente para ensejar a concessão da tutela de urgência vindicada. No ponto, observa-se que a parte ré agravada, em manifestação constante dos autos de origem, aponta que constam em seu nome contas vencidas desde abril de 2025 (264501088, fl. 03), panorama que, ao menos em sede preliminar, fragiliza a alegação de surpresa ou imprevisibilidade na cobrança de valores concentrados em determinado período. A complexidade do histórico financeiro da relação entre as partes litigantes demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita e sumária da tutela de urgência. Quanto ao risco de dano, embora a interrupção do fornecimento de água possa representar medida de impacto relevante, a situação narrada decorre de inadimplemento acumulado ao longo do tempo, sem que se identifique fato inesperado ou fora do controle da parte autora agravante. Nessas condições, a tutela de urgência não se presta a proteger risco decorrente de conduta reiterada da própria parte, especialmente quando ausentes elementos que demonstrem esforço efetivo para superação da inadimplência. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora